Tribunal: CARF
Processo: 19515.005770/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.005770/2008-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TELAM EMPREEND SERV DE COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005770/2008-32
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005770/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 246) interposto em face da decisão da 13a Tuma
da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-21.477 (p. 222), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 8) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 30/09/2008 (p. 8), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida
Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
Nos termos do Relatório Fiscal do Auto de Infração (p. 56), tem-se que:
5. O sujeito passivo está sendo autuado porque:
5.1. deixou de contabilizar remunerações, contribuições devidas à Previdência Social e
receitas do mês de fevereiro de 2004;
5.2. deixou de lançar no livro diário as contribuições devidas à Previdência Social
incidentes sob a remuneração registrada em diário ou apurada a partir do Livro de
Registro de Empregados, de diversos segurados empregados;
5.3. deixou de apresentar documentos solicitados pela Fiscalização que deveriam
embasar determinados lançamentos contábeis discriminados em Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 148), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-21.477 (p. 222), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005770/2008-32

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração. Outra consequência da
presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 29/06/2009 (p. 242), a Contribuinte,
em 27/07/2009, apresentou o competente recurso voluntário (p. 246), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) redução da multa mínima;
(ii) da ação fiscalizadora;
(iii) a obrigação tributária e os deveres instrumentais; e
(iv) anulação da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de
apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os
apresentou sem observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência,
incorrendo na prática da infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 3o, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, (i) redução da multa mínima; (ii) da ação fiscalizadora; (iii) a obrigação
tributária e os deveres instrumentais; e (iv) anulação da multa aplicada.
Pois bem!
No que tange às razões de defesa referentes à (ii) da ação fiscalizadora; (iii) a
obrigação tributária e os deveres instrumentais; e (iv) anulação da multa aplicada, considerando
que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
9.1. O Auto-de-Infração encontra-se revestido das formalidades legais, lavrado de
acordo com o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91, e os artigos 2° e 3°
da Lei n° 11.457 de 16/03/2007, c/c o disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005770/2008-32

integralmente obedecido o art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto,
não há que se falar em improcedência do mesmo.
9.2. Acrescente-se a isso, que com a vigência da Lei 11.457/2007 e o disposto no art.
25, o processo administrativo fiscal passou a ser regido pelo Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972. Nesse sentido foi editada a Instrução Normativa RFB n° 851, de 28
de maio de 2008, que trouxe nova redação para o disposto nos art. 633, da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 - DOU de 15/07/2005, in verbis:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo ás
contribuições de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN
RFB N°851, DE 28/05/2008)
(...)
IV - Auto de Infração (AI), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive
relativo a multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória,
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado
mediante procedimento de fiscalização; e; (Nova redação dada pela IN RFB N°851,
DE 28/05/2008)
9.3. Cabe enfatizar que o processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual
a autoridade administrativa pratica atos de oficio tendentes à aplicação da legislação
tributária à situação de fato, que resultam na individualização da obrigação tributária —
lançamento tributário e/ou na aplicação de penalidades.
9.4. Nessa fase, preliminar, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a autoridade
administrativa coleta dados, examina. documentos, procede A auditagem dos dados
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária,
bem como analisa se houve descumprimento a alguma obrigação acessória. Trata-se de
procedimento oficioso, de iniciativa da autoridade fiscal. Assim, nesta fase oficiosa, os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento/autuação são unilaterais da
fiscalização, não havendo que se falar em processo.
9.5. É a partir do lançamento fiscal ou autuação, regularmente notificados ao sujeito
passivo, que nasce a faculdade deste de poder iniciar a segunda fase do procedimento —
a fase contenciosa, litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do sujeito passivo,
em contraposição à fase oficiosa, que é de iniciativa da autoridade fiscal. Portanto, no
procedimento fiscal, o exercício do contraditório somente pode ser exercido após o ato
de lançamento quando o contribuinte é cientificado deste, e a partir deste momento tem
o direito de interpor defesa expondo os motivos e apresentando os documentos que
julgar pertinentes para provar o alegado.
9.6. Conclui-se que a Impugnante foi regularmente cientificada do procedimento fiscal
por meio do MPF n° 08190002008-00824-7 (fls. 01) e do Termo de Inicio da Ação
Fiscal —TIAF (fls.33), sendo que, conforme demais relatórios que compõem a presente
autuação, lhe foi dado conhecimento e oportunidade para apresentação dos documentos
durante a fiscalização, bem como prestados os esclarecimentos para regularização e/ou
impugnação do débito, como se depreende do documento IPC - Instruções para o
Contribuinte, acostado às fls. 04 do presente processo,. o que demonstra não ter
ocorrido qualquer tipo de cerceamento do seu direito de defesa, dado que apresentou
tempestivamente a impugnação, ora sob análise.
10. Ainda, em sede de preliminar, cumpre ressaltar que as matérias não expressamente
questionadas não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, aplicável às contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de
abril de 2008, nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
(...)
11. Destacamos ainda, que nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.457/2007 fica mantida,
enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigência dos
atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita Previdenciária,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005770/2008-32

pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à administração das
contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada Lei.
Do Mérito
12. É importante lembrar que o Código Tributário Nacional, pelo critério do objeto da
prestação, classifica a obrigação tributária em duas espécies, principal e acessória. As
obrigações acessórias, como bem enfatiza a Impugnante, são os instrumentos de que
dispõe a Estado-Administração para acompanhamento e consecução dos seus desígnios
tributários, possibilitando ao fisco controlar/investigar o recolhimento dos tributos
(obrigação principal).
12.1. Neste sentido, o dever de fazer ou não fazer, dever instrumental, quando não
observado transmuda-se em dever de dar/pagar, conforme previsto no art. 113, §§ do
CTN.
(...)
12.2. Alega a Impugnante que a atuação é decorrente do fato de não ter contabilizado a
competência fevereiro de 2004 em sua contabilidade, trazendo ao processo argumentos
e documentos pertinentes a esta afirmação.
12.2.1. Contudo, às fls. 34 do Relatório Fiscal de fls. 27/37, consta informação de que o
presente Auto de Infração decorre do fato da empresa não ter apresentado, apesar de
devidamente intimada por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, fls. 13/14, de 28 de maio de 2008, a documentação referente aos
lançamentos contábeis da conta 1.1.02.04.0002-5 - Descrição ADTO DE DESPESAS,
com histórico VALOR REF.PGTO PRESTADORES,de 24/12/2004, incorrendo na
infração descrita no parágrafo 2° do art. 33 da Lei 8.212/91.
(...)
12.3. A penalidade imposta pelo descumprimento dessa obrigação vem prescrita no art.
92, combinado com o art. 102, da Lei n° 8.212/91 e está regulamentado no art. 283, II,
"j", combinado com o art. 373, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
12.4. O valor mínimo definido no art. 92 da Lei n° 8.212/91 foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77 de 11/03/2008 e corresponde, na data da lavratura, ao
valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos).
12.5. Não foram verificadas circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
12.6. Cabia à Impugnante apresentar ou demonstrar alegações capazes de desconstituir
o lançamento, tendo em vista que os atos administrativos legalmente constituídos
possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade.
(...)
12.7. Ressalte-se que, conforme previsto no Decreto 70.235/72, em seu art. 16, III, e §
4°, verificamos que a Impugnante não se desincumbiu do ônus de provar e, desta forma,
ao menos até então, teve por precluso o seu direito.
(...)
Com relação à alegação de redução da multa mínima, melhor sorte não assiste à
Recorrente.
Primeiro porque não se trata, o presente caso, de aplicação do art. 32-A da Lei no
8.212/91, conforme defende a Contribuinte. De fato, a infração objeto do referido art. 32-A da
Lei no 8.212/91 consiste em deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei (a saber: GFIP) no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões. Já no caso em análise, a infração apontada pela autoridade administrativa fiscal foi
deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para
a Seguridade Social.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005770/2008-32

Assim, foi corretamente aplicada, no caso em tela, conforme previsto nos artigos
92 e 102 da Lei n.° 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea "j", e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, e na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso I deste último diploma
legal, não tendo sido constatada, conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a
ocorrência de circunstâncias agravantes, sendo ela equivalente, na data de lavratura deste AI, ao
valor de R$ 12.548,77, conforme atualização realizada pela Portaria Interministerial n° 77 de
11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
É de se ressaltar, assim, que a própria Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, remete ao
Regulamento (RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999) a definição inicial do valor
da multa a ser aplicada, neste caso, sendo a sua atualização também por ela previsto, ocorrendo
esta quando do reajuste dos benefícios previdenciários, e dos demais valores constantes do
Regulamento da Previdência Social — RPS, mediante edição de Portaria.
E, no caso, a Portaria vigente à época da autuação era a Portaria Interministerial
n° 77 de 11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Deste modo, ao contrário do que alega a empresa, foi aplicada, no presente caso, a
multa mínima prevista na "alínea j", do inciso II, do artigo 283 do RPS, em virtude da ausência
de agravantes.
Segundo porque, ainda que fosse o case de aplicação do referido dispositivo legal,
o pedido da Contribuinte neste particular deve ser direcionado para a Unidade de Origem, a
quem cabe realizar a comparação das multas, nos termos da legislação de regência da matéria,
para verificação e aplicação da multa mais benéfica para o contribuinte, no momento do
pagamento, parcelamento ou execução do crédito, considerando todos os processos conexos
nesta comparação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Original